Tribunal: TJDFT
Processo: 0713335-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713335-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANO MORCELLI DE GUSMAO AGRAVADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, TOWER CLUB RESIDENCE INCORPORACOES SPE LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JULIANO MORCELLI DE GUSMÃO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença, processo no 0028244-47.2012.8.07.0001, ajuizada contra ROBERTO MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, TOWER CLUB RESIDENCE e FROYLAN PINTO SANTOS FILHO. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão da CNH dos devedores Froylan Pinto Santos e Roberto Mendes Santos, a apreensão de seus passaportes e o cancelamento de seus cartões de crédito, nos seguintes termos (ID 88989654): “Pleiteia a parte credora, ID no 88812312, a suspensão da CNH dos devedores Froylan e Roberto. Decido. Como é cediço, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza que o Juiz determine medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. No entanto, verifico que o presente caso não atende aos requisitos para suspensão da CNH da parte devedora. A aplicação das medidas depende da existência de indícios de que o devedor frustra dolosamente o cumprimento da ordem judicial, sob pena da medida ser inócua, bem como que se utilizou de todos os recursos disponíveis para satisfação do crédito. Para a aplicação da norma preceituada no art. 139, IV do CPC, que autoriza a determinação de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve-se verificar a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, além do que, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Ademais, as referidas medidas são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da parte credora, e podem ter o potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência do devedor. Ainda que a parte credora busque satisfazer seu crédito desde 2012, sem êxito, o contexto dos autos não é suficiente para demonstrar que a executada está ocultando patrimônio. Na verdade, há indicativos de que a executada não possui bens passíveis de penhora para satisfação do débito. Malgrado a existência de esparsos julgados favoráveis ao pleito da parte, sem efeito vinculativo, tão somente de elemento persuasivo na formação do convencimento do Julgador (Enunciado no 11 da ENFAM), este Juízo alinha-se ao entendimento desta Corte de Justiça, consoante recentes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. 1. É ilegal a determinação da suspensão da CNH, bem como a apreensão do passaporte do executado, para pagamento de dívida por representar medida punitiva que viola o direito de locomoção do devedor. 2. O cancelamento dos cartões de crédito não se mostra como medida razoável, uma vez que pode prejudicar a própria subsistência do devedor. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão no 1310754, 07466656620208070000, Relator Des. SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, publicado no PJe 7/1/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E DO PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR NÃO ESGOTADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. No cumprimento de sentença em exame, observa-se que o exequente ainda dispõe de meios para buscar bens passíveis de constrição, a exemplo da penhora das cotas empresariais da empresa que a devedora é sócia ou mesmo de parte dos lucros e dividendos de titularidade dela (art. 1.026 do Código Civil), além de pedido de pesquisa pelo novo sistema Sisbajud à disposição do Juízo. 3. Constatado que ainda há diligência que pode ser realizada pela parte credora, não se justifica o acolhimento do pleito para deferimento das medidas excepcionais na forma pretendida. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1304010, 07198191220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJe 14/12/2020). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CNH, APREENSÃO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO OU CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE EXECUTADA. ART. 139, IV, DO CPC. MEDIDAS ATÍPICAS. PODER GERAL DE EFETIVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE, LEGALIDADE E EFICIÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil "traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença" (Enunciado no 48 Enfam). 2. Todavia, tais medidas atípicas devem observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, não podendo se distanciar ou até mesmo violar direitos fundamentais constitucionalmente garantidos, como a dignidade da pessoa humana. 3. Verificando-se que a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte e o bloqueio ou cancelamento do cartão de crédito têm o potencial de comprometer a própria subsistência do devedor, além de violar o princípio da dignidade da pessoa humana, sem garantia de efetivação da satisfação do crédito exequendo, deve ser mantida a decisão de indeferimento, porquanto fundada na razoabilidade e proporcionalidade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão no 1302139, 07277301220198070000, Relatora Desa. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, publicado no PJe 27/11/2020) Não havendo indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, o indeferimento das medidas executivas atípicas é medida que se impõe. Nesse sentido, encontra-se a reiterada orientação da Corte Superior (REsp. 1.854.289/PB). Intimem-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora em nome do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC”. Narra a peça recursal que a suspensão da CNH e do cartão de crédito e a apreensão do passaporte justificam-se porque são hábeis a conferir efetividade ao processo. Afirma que foram realizados todos os meios de busca para a satisfação da dívida, porém sem sucesso. Assim, requer seja reformada a decisão agravada para que seja suspensa a Carteira Nacional de Habilitação de Froylan Pinto Santos Filho, inscrito no CPF/MF sob o n. 852.294.821-68 e de Roberto Mendes Santos, inscrito no CPF/MF sob o n. 708.736.311-53; a apreensão de seus passaportes, bem como o cancelamento de seus cartões de crédito. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 25399554), sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de maio 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator